Tribunal: TJSP
Processo: 0073531-42.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0073531-42.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOSIANE
CRISTINA SCHIAVONI e MARIANE ALVES QUILIS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para
anular a absolvição sumária das acusadas JOSIANE CRISTINA SCHIAVONI e
MARIANE ALVES QUILIS e determinar o prosseguimento do feito, com a devida
instrução processual, a fim de que, ao final, seja proferida sentença de mérito. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.561 - Apelação Criminal no 0073531-42.2018.8.26.0050 - São Paulo
VOTO no: 42.561
Apelação Criminal no: 0073531-42.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 31a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Edison Tetsuzo Namba.
Apelante: Ministério Público.
Apeladas: Josiane Cristina Schiavoni e Mariane Alves Quilis.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença publicada em 27 de maio de 2019, lançada a fls. 69/71 dos
autos digitais, que absolveu sumariamente JOSIANE CRISTINA SCHIAVONI e
MARIANE ALVES QUILIS da prática do crime descrito no art. 155, § 4o, inciso
IV, em combinação com o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com fulcro
no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, aplicado o princípio da
insignificância, em razão de fato ocorrido em 8 de agosto de 2018.
Pleiteia o Ministério Público a reforma da r. sentença para afastar a
absolvição das acusadas para que se prossiga com a ação penal, alegando que a
conduta não pode ser entendida como insignificante (fls. 167/173).
Constam as contrarrazões (fls. 179/186) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo provimento do recurso (fls. 200/202).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.561 - Apelação Criminal no 0073531-42.2018.8.26.0050 - São Paulo
O apelo comporta provimento para o afastamento da aplicação do
princípio da insignificância.
As recorridas foram denunciadas porque tentaram subtrair para elas,
produtos alimentícios e de limpeza, avaliados no total de R$ 351,07, pertencentes
ao estabelecimento comercial “Supermercado Carrefour”.
A r. sentença, reconhecendo que no caso era aplicável o princípio da
insignificância, segundo o qual o ínfimo valor do bem subtraído não justifica a
promoção de ação penal, inexistindo, assim, conforme o entendimento do douto
magistrado, lesão significativa a justificar a intervenção estatal, rejeitou a denúncia
ofertada pelo Parquet.
Contudo, respeitado entendimento do douto Magistrado, tem razão o
Ministério Público.
Isto porque a lei penal já tem a resposta adequada para a hipótese de
ser de pequeno valor a coisa furtada. Uma vez verificado fato enquadrável na
norma penal, necessariamente o Estado tem de atuar, importando ao legislador - e
não ao juiz - a observação do que se denomina “intervenção mínima”. Nesse
sentido prelecionou NELSON HUNGRIA: “A lei penal é, assim, um sistema
fechado: ainda que se apresente omissa ou lacunosa, não pode ser suprida pelo
arbítrio judicial, ou pelos princípios gerais do direito, ou pelo costume” (in
Comentários ao Código Penal, Forense, 3a Ed., 1955, Vol. I, Tomo I, no 1, p. 11).
No caso de furto, não fazendo a lei nenhuma ressalva e inexistindo
excludentes da conduta, o agente deve ser processado; se condenado e
insignificante a conduta ou o resultado, poderá ele ser beneficiado nos termos do
art. 59 do Código Penal ou mesmo do § 2o do art. 155 do referido estatuto. O que
não é admissível é a exclusão, desde logo, da tipicidade com respaldo apenas em
doutrina e jurisprudência.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.561 - Apelação Criminal no 0073531-42.2018.8.26.0050 - São Paulo
Frise-se que o Direito Penal não está exclusivamente assentado na
lesão do bem jurídico, mas também na conduta do agente. Atua o sistema tanto
repressivamente, partindo do fato, quanto preventivamente, visando demover do
crime o indivíduo.
Assim, constando na lei penal resposta adequada para a hipótese de
ser de pequeno valor a coisa subtraída, não cabe aplicação do princípio da
insignificância.
Isto posto, compulsando-se os autos, vê-se indícios de materialidade
e autoria a partir do auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 18/19, auto de
avaliação de fls. 20, e da prova oral colhida em sede policial (fls. 6, 8 e 9).
Neste contexto, com os elementos colhidos no inquérito,
que permitiram ao Ministério Público apurar indícios mínimos de autoria
e materialidade do crime, mostra-se de rigor o prosseguimento da instrução
processual, a fim de que, após regular processamento das provas, possa-se
condenar ou absolver as acusadas, já que, por ora, não se vislumbra a presença de
qualquer das hipóteses que autorizam a absolvição sumária (artigo 397 do Código
de Processo Penal).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a
absolvição sumária das acusadas JOSIANE CRISTINA SCHIAVONI e
MARIANE ALVES QUILIS e determinar o prosseguimento do feito, com a devida
instrução processual, a fim de que, ao final, seja proferida sentença de mérito.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator